Tribunal: TCU
Processo: 039.519/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 712022, modalidade Pregão e Uasg 153038 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para execução dos serviços de engenharia de manutenção e conservação das edificações nos Campi da Universidade Federal da Bahia, incluindo o fornecimento de mão-de-obra especializada, de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à prestação dos serviços, conforme estabelecido no edital e seus anexos)

Inteiro teor:
Acórdão 9/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei no 8.443/1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014 e ainda, de conformidade com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 46-47) , em conhecer da presente denúncia, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade aplicáveis à espécie, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferindo o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 039.519/2023-6 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992) . 1.2. Unidade Jurisdicionada: Universidade Federal da Bahia (UFBA) . 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência desta deliberação à Universidade Federal da Bahia (UFBA) e ao denunciante; 1.7.2. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução - TCU 259/2014; e 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.